Tribunal: TCU
Processo: 038.338/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2604/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, 235, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar por perda de objeto, no mérito, julgá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.338/2019-0 (Representação) 1.1. Interessado: Norte Service Eireli (14.991.257/0001-67) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Peterson Lima Ferreira (5.485/OAB-TO); Wenderson Lima Ferreira (7.157/OAB-TO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.